Tribunal: STF
Processo: AI 421289
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1.Embargos de declaração: ausência de contradição, omissão
ou obscuridade a sanar: rejeição
2. Agravo regimental:
interposição do recurso via fac-símile (fax): descumprimento do
disposto no artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 179/STF ("As
petições transmitidas deverão atender às exigências da legislação
processual"),  tendo em vista que enviada apenas a petição de
encaminhamento do recurso, sem as razões.